Tribunal: TJSP
Processo: 2037271-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN (variável) e TAXA (mobiliária) - Exercícios de 2017, e 2015 e 2017, respectivamente - Exceção de pré-executividade - Alegação de nulidade da CDA, ante a ausência de incidência do imposto sob testilha à atividade desempenhada pela agravante - Rejeição do incidente com determinação de prosseguimento da execução - Questão que envolve matéria

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN (variável) e TAXA (mobiliária) - Exercícios de 2017, e 2015 e 2017, respectivamente - Exceção de pré-executividade - Alegação de nulidade da CDA, ante a ausência de incidência do imposto sob testilha à atividade desempenhada pela agravante - Rejeição do incidente com determinação de prosseguimento da execução - Questão que envolve matéria controvertida e dependente de provas, só pertinentes em sede de embargos à execução e após a garantia do juízo - Aplicação do enunciado da Súmula 393 do E. STJ - Decisão mantida - Agravo desprovido.